Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS foi habilitada no polo ativo por ser cessionária do crédito exigido na inicial e requereu a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, cuja cópia foi anexada ao ID. 49590214. Não há óbice ao acolhimento do pedido. As partes estão cientes dos termos do acordo, o que foi ratificado por seus advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 01 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105